Tribunal: TRF3
Processo: 0017171-62.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1136/1197)

0017171-62.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CR/88, E LEI No 8.742/1993. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- A concessão de efeito infringente é providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição dos declaratórios, o que não é o caso dos autos.

- A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela intrínseca ao próprio julgado, o que não sucede na hipótese em tela.

- A condição de menor tutelado, para efeitos de composição do grupo familiar, deve ser comprovada mediante apresentação do termo de tutela, nos termos da Portaria Conjunta no 3/2018, do Ministério do Desenvolvimento Social e do INSS, que dispõe sobre regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, conforme disposto no Decreto no 6.214/2007.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0017171-62.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TONI ADRIANO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ - SP310432-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENEDITA MARTINS PINEDA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0017171-62.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TONI ADRIANO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ - SP310432-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENEDITA MARTINS PINEDA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face da decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e deu provimento ao recurso de apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada ao deficiente.

Alega, o embargante, que o decisum incorreu em vício de contrariedade, vez que, ao indeferir o beneplácito postulado, por entender ausente o requisito da miserabilidade, excluiu seu sobrinho, então, com quatro anos de idade, da composição de seu núcleo familiar, composto por ambos e por sua genitora e curadora, avó daquele. Aduz que o sobrinho é dependente econômico da avó, equiparando-se ao menor tutelado que reside sob o mesmo teto. Pleiteia, ainda, o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria.

Intimado o INSS acerca dos embargos opostos, conforme disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, transcorreu, in albis, o prazo para as contrarrazões de recurso.

O Ministério Público Federal manifestou sua ciência.

Em síntese, é o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0017171-62.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TONI ADRIANO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ - SP310432-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: BENEDITA MARTINS PINEDA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

Nessa toada, confira-se, dentre muitos, o seguinte precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/73 AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA SUA VIGÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. 3. Nos termos do Enunciado Administrativo 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Logo, não há que falar em aplicação das normas processuais contidas na Lei 13.105/2015, porquanto o recurso especial foi interposto ainda na vigência do CPC/73. 4. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." Sem êxito, portanto, a pretendida aplicação da fungibilidade recursal, porquanto incabível agravo interno contra decisão colegiada. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 201503171120/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE DATA:21/06/2016)

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

Dessa maneira, impõe-se analisar os embargos declaratórios na conformidade dos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência. E assim passo a proceder.

In casu, o embargante, acusando a ocorrência de contrariedade na decisão atacada, diz que seu sobrinho, então, com quatro anos de idade, foi excluído da composição do seu núcleo familiar, composto por ambos e por sua genitora e curadora, avó daquele. Contudo, o mesmo seria dependente econômico da avó, equiparando-se ao menor tutelado que reside sob o mesmo teto.

Aponta, portanto, a existência de contradição entre a decisão embargada e outros elementos constantes do processo, valendo-se, contudo, de meio inadequado à impugnação pretendida.

Com efeito, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela intrínseca ao próprio julgado, consoante entendimento consolidado pelo C. Supremo Tribunal Federal, verbis:

"Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter manifestamente infringente. Inadmissibilidade. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas pelo embargante, não estando presente nenhum dos vícios do art. 620 do Código de Processo Penal e do art. 535 do Código de Processo Civil. Rejeitam-se os embargos declaratórios que não buscam remediar omissão, ambiguidade, obscuridade nem contradição entre proposições intrínsecas do ato decisório. Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a submeter à reapreciação os fundamentos da decisão embargada. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados e considerados procrastinatórios."

(HC-ED 97134, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 03/11/2009, DJe 27-11-2009)

No mesmo sentido posicionou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ISS. LEASING. MUNICÍPIO COMPETENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.060.210/SC, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) II. A alegação de contradição, invocada pelo embargante, refere-se ao acórdão firmado no REsp 1.060.210/SC, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, no qual se firmou tese relativa à incidência do ISS sobre as operações de leasing financeiro, bem como se definiu qual é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. No entanto, consoante restou decidido pela Primeira Turma do STJ, nos EDcl no AgRg no REsp 639.348/DF (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJU de 12/03/2007), a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, não interessando 'para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão / coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108)". Portanto, são incabíveis os aclaratórios, nesse ponto. III. O voto condutor do acórdão apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. IV. Inexistindo, no acórdão embargado, contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. V. Consoante a jurisprudência, 'os Embargos de Declaração são recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. O inconformismo da embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal' (STJ, EDcl no REsp 1.297.897/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013)." (EAARES 200900895859, Segunda Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, j. 24/02/2015, DJE 04/3/2015)

Averbe-se, outrossim, que a questão em debate foi exaustivamente abordada no julgado, consoante excerto que segue:

“Avançando, então, na análise da hipossuficiência econômica, importa examinar o estudo social coligido aos autos, produzido em 29/8/2015 (fls. 57/60).

Segundo o laudo adrede confeccionado, a parte autora, com 34 anos, portadora de Síndrome de Down e retardo mental moderado, conforme laudo médico (fls. 62/65), reside com a mãe, de 57 anos, e um sobrinho, de 4 anos, idades à data do estudo socioeconômico.

Moram em casa alugada, localizada em área central da cidade de Ribeirão Grande/SP, dotada de infraestrutura (energia elétrica, abastecimento de água, pavimentação asfáltica e coleta de lixo), composta por nove cômodos, dentre eles, dois banheiros, com chão revestido com piso cerâmica, telhas de barro sem forro, paredes internas e externas com pinturas conservadas, em boas condições, abrigando com qualidade os integrantes do núcleo familiar. A residência dispõe de móveis e eletrodomésticos (geladeira, fogão e televisor de 24 polegadas) ruins e que não oferecem boas condições de uso.

As despesas giravam em torno de R$ 1.280,00, consistindo em aluguel (R$ 400,00), tarifas de água e energia elétrica (R$ 100,00), gás (R$ 25,00), alimentação (R$ 400,00) e parcelas de empréstimo consignado (R$ 300,00) e em loja de móvel (R$ 55,00).

No que diz com a elucidação da renda familiar, conquanto tenha sido apontado, no estudo social, o importe de R$ 1.100,00, verifica-se, pelo extrato do CNIS acostado a fls. 43, que perfaz, ao tempo da realização do laudo socioeconômico, o valor de R$ 1.185,18, advindo da aposentadoria por invalidez titularizada pela genitora do vindicante.

No que concerne ao desconto da mencionada aposentação, ultrapassa o valor do salário mínimo, o que não permite seja elidida da contabilização da renda da família.

Cabe, ainda, lembrar que, na acepção da Lei no 12.435/2011, o sobrinho do postulante não integra o conceito de família para a finalidade da Lei no 8.742/1993, observando-se, também, que aquele frequenta creche de segunda a sexta-feira, o dia todo, recebe auxílio financeiro, roupas e calçados de sua genitora, que trabalha como costureira, com registro em CTPS, auferindo salário de R$ 907,00, e eventualmente, pensão alimentícia paga por seu pai, no valor de R$ 300,00.

Considerado, assim, o núcleo de duas pessoas, a renda familiar per capita totaliza R$ 592,59, suplantando a metade do salário mínimo (R$ 394,00), à época, de R$ 788,00.

Não se descura da informação da perita, no sentido de que o autor precisa realizar tratamento dentário, não ofertado pelo SUS, e não possui dinheiro para tanto. Contudo, tal alegação é, certamente, vaga, não havendo sequer menção ao importe que, eventualmente, seria dispendido para custeá-lo.

Ademais, há relato de que a renda mensal resta impactada em face do desconto de parcelas de empréstimo consignado e de compra de móveis, e não da deficiência ostentada pelo postulante, posto que não há registro de dispêndios com medicamentos, o mesmo frequenta a APAE e vem tendo acompanhamento médico, fonoaudiológico e fisioterápico regularmente.

Sopesados, então, todos os elementos probantes amealhados, temos que se trata de família certamente modesta e imersa em cenário de pobreza, não, contudo, em contingência de miséria, esta, sim, apta a amparar a outorga do benefício pleiteado.”

Restou claro, portanto, que o sobrinho do postulante frequenta creche, de segunda a sexta-feira, o dia todo, e encontra-se regularmente assistido pela avó, curadora do autor, e por seus genitores: a mãe, fornece-lhe auxílio financeiro, roupas e calçados, e o pai, eventualmente, mediante o pagamento de pensão alimentícia.

Destarte, o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação daí decorrente ser formulada na via própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes, in casu.

Resulta, assim, que o embargante têm por fito reabrir a discussão, em sede de embargos de declaração, da matéria controvertida, já enfrentada em sede de apelação.

É certo que a tal pretensão não se prestam os embargos de declaração, como é pacífico na jurisprudência. A propósito, consulte-se o seguinte precedente da Terceira Seção desta C. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VOTO VENCIDO. QUESTÃO PREJUDICADA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. A alegação de omissão, ante a ausência do voto vencido, resta prejudicada, vez que, por força do comando de fls. 123, foi alcançado o escopo de delimitação da matéria divergente propugnada pela parte embargante, carreando-se aos autos a declaração de voto vencido da lavra da eminente Desembargadora Federal Leide Polo, que inaugurou a divergência ao julgar procedente a ação rescisória e extinta a ação subjacente, nos termos da fundamentação lançada às fls. 125/126. II. Despicienda a juntada dos demais votos vencidos, visto que amparados nas conclusões da eminente desembargadora que inaugurou a divergência, as quais autorizam a oposição de eventuais embargos infringentes (STJ, AgRg no Ag 29764/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, j. 12/04/1993, DJ 31/05/1993). III. Quanto às demais questões lançadas pela embargante, verifica-se o deliberado objetivo de emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não havendo, propriamente, vício a ser sanado, o que não se admite, máxime por terem sido ostensivamente enfrentadas quando do julgamento da ação rescisória que, igualmente, foi intentada com nítido escopo de inversão do resultado obtido na lide de origem, vez que desfavorável à autarquia previdenciária. IV. Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (STJ, EDRE 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03; EDRE 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03; EDACC 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02; RESP 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02; EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01). V. Ainda que amparada em conclusão diversa da pretensão da parte embargante, a questão de fundo restou enfrentada pelo acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal bem como pela Colenda Corte Superior. VI. Prejudicada a questão relativa à ausência da juntada do voto vencido. VII. Rejeição dos embargos quanto às demais alegações." (Destaquei.)

(AR 00215457320014030000, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, j. 08/09/2011, e-DJF3 23/9/201, p. 26)

De se frisar, no mais, que a condição de menor tutelado, para efeitos de composição do grupo familiar, deve ser comprovada mediante apresentação do termo de tutela, nos termos da Portaria Conjunta no 3/2018, do Ministério do Desenvolvimento Social e do INSS, que dispõe sobre regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, conforme disposto no Decreto no 6.214/2007. Tal não sucedeu na hipótese em tela.

Por fim, o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTIGO 203, CAPUT, DA CR/88, E LEI No 8.742/1993. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- A concessão de efeito infringente é providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição dos declaratórios, o que não é o caso dos autos.

- A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela intrínseca ao próprio julgado, o que não sucede na hipótese em tela.

- A condição de menor tutelado, para efeitos de composição do grupo familiar, deve ser comprovada mediante apresentação do termo de tutela, nos termos da Portaria Conjunta no 3/2018, do Ministério do Desenvolvimento Social e do INSS, que dispõe sobre regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, conforme disposto no Decreto no 6.214/2007.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.